Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703988-86.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: EDILSON ALVARENGA DE CARVALHO, VANESSA CORDEIRO MARTINS ALVARENGA AGRAVADAS: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA DESPACHO EDILSON ALVARENGA DE CARVALHO e VANESSA CORDEIRO MARTINS ALVARENGA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Defendem a não incidência dos enunciados 5, 7, 13 e 211, todos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto aos pedidos de ID 24365995, defiro a juntada da procuração do patrono da agravante e determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NIXON FERNANDO RODRIGUES, OAB/DF sob o no 11.749. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018